Tribunal: STF
Processo: HC 270432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ: o primeiro, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 887.650/PB; e o segundo, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.965.520/PB, nos termos das seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e outro recurso cabível, se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que se encontra em vias de remessa para esta Corte Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus.
3. Agravo regimental improvido (doc. 13, p. 1).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi fundamentado de modo suficiente, confirmando a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não se constatando flagrante ilegalidade autorize sua concessão, não há vício a ser reparado no acórdão embargado.
5. Embargos de declaração rejeitados (doc. 15, p. 1).

Nesta impetração, argumenta-se:

Ainda que se admitisse a regularidade do não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, permanece intacta a ilegalidade consubstanciada na omissão daquele Tribunal Superior em conceder, de ofício, a ordem liberatória diante da manifesta atipicidade material da conduta imputada ao paciente, ao deixar de aplicar sua jurisprudência pacífica e consolidada sobre a questão idêntica ali submetida.
O princípio da insignificância, de matriz doutrinária e assento constitucional implícito nos princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade e da fragmentariedade do Direito Penal, é perfeitamente aplicável a situação do paciente, tendo a decisão do TJPB ao reformar a sentença absolutória violado essa matriz constitucional, o que foi endossado pela autoridade coatora, quando este deixou de conhecer do recurso especial.
[...]
Ocorre, que tratando-se de crimes contra a ordem tributária, em especial os previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 (de resultado), o parâmetro para se aplicar o princípio da insignificância é o valor mínimo para se ingressar com execução fiscal dos débitos tributários, para o qual a TERCEIRA SEÇÃO da autoridade coatora pacificou a divergência de modo a adotar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como parâmetro também para os tributos estaduais.
[...]
No caso, a CDA 010003920194091 (Id 60737005, pg. 20) mencionada expressamente no acordão informa o débito fiscal em R$ 35.450,29, sendo o valor do principal de R$ 13.205,28 e o restante equivalente a encargos acessórios, a exemplo de JUROS e MULTA, que não contabilizados para aferição da atipicidade da conduta, conforme arestos abaixo, os quais revelam que a autoridade coatora ignorou sua jurisprudência consolidada no caso do paciente e, por subterfúgios excessivamente formais, deixou de estancar o constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido (doc. 1, pp. 4-5).

Em seguida, alega-se:

Ainda que superados os fundamentos anteriores, subsiste ilegalidade autônoma na dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação pelo crime continuado.
O acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba computou cada mês em que houve omissão no recolhimento de ICMS como crime autônomo, totalizando oito infrações, e aplicou a fração de 2/3 de aumento de pena, com fundamento no art. 71 do Código Penal.
Ocorre que em crimes contra a ordem tributária, considera-se cada ano fiscal em que houve omissão de tributos como um único delito, e não cada mês isoladamente. Adotando-se esse critério, que é o tecnicamente correto à luz da natureza do tipo penal em questão, haveria tão somente três crimes a considerar (anos de 2014, 2015 e 2016), o que, segundo as diretrizes da Súmula nº 659 do próprio STJ, conduziria à fração de aumento de 1/5 — e não de 2/3 como aplicado pelo acórdão recorrido.
A Súmula nº 659 ignorada pela próprio STJ é expressa ao dispor que "a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações". Considerando-se três delitos — um por ano fiscal —, a fração aplicável seria de 1/5, e não de 2/3 como está na condenação do paciente.
Portanto, a aplicação da fração máxima de 2/3, fundada em critério mensal que não encontra respaldo técnico na natureza do tipo omissivo tributário, configura flagrante violação ao art. 71 do Código Penal e ofensa direta ao princípio constitucional da proporcionalidade, consubstanciando constrangimento ilegal adicional (doc. 1, p. 7). 

Ao final, requer-se:

a) A notificação das autoridades coatoras para prestarem as informações de praxe, no prazo legal ou sua dispensa, caso a Il. Relatoria entenda por suficientemente instruído o feito;
c) A intimação do Ministério Público Federal para opinar sobre a ordem, na forma regimental;
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para:
d.1) Reconhecer, à luz do princípio da insignificância e da jurisprudência consolidada do STJ (HC nº 535.063/SP, Terceira Seção), a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, restabelecendo a sentença de 1º grau, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e 
d.2) Subsidiariamente, caso superada a tese anterior, reconhecer a ilegalidade na fixação da fração de aumento pelo crime continuado, determinando sua redução de 2/3 para 1/5, em conformidade com a Súmula nº 659 da própria autoridade coatora (STJ), com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao paciente (doc. 1, pp. 7-8).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990), na forma do art. 71 do Código Penal.

Na presente impetração, a defesa pretende a aplicação do princípio da insignificância tributária ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade na fixação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, com a redução de 2/3 para 1/5, nos termos da Súmula 659 do STJ, com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao paciente.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque, em ambos os processos analisados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 887.650/PB e AREsp 2.965.520/PB), aquele órgão colegiado não examinou o mérito das matérias veiculadas, assentando, quanto à continuidade delitiva, que “não se detectou nenhuma ilegalidade a ser solucionada de ofício, devendo-se registrar que a alegação de que a continuidade delitiva teria se ‘verificado em 3 (três) anos distintos’, de que ‘as omissões eventualmente praticadas em cada mês devem ser contabilizadas como crime único’ e de que ‘o crime foi apurado em circunstância única’ dependeria, para seu exame, de inviável revolvimento fático-probatório” (doc. 15, p. 5 — AREsp 2.965.520/PB).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator